Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-75.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000445-75.2012.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ALMIR PEREIRA DE SOUZA, ANA MARONITA JOSE PEREIRA SOUZA, JEFFERSON NERASTI, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO NERASTI D E S P A C H O ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64377875. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator